Tribunal: TJBA
Processo: 8061425-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061425-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: RESIDENCIAL HILDETE FRANCA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS – ERRO SANÁVEL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA.

1. A apresentação de embargos à execução nos autos principais da demanda executiva, conquanto contrarie o disposto no art. 914, §1º, do CPC, configura vício sanável.

2. A negativa de processamento dos embargos sem a concessão de prazo para adequação formal deixa de observar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

3. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que o vício em questão pode ser sanado oportunamente, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, 15 de maio de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA